Tribunal: TJDFT
Processo: 0723236-78.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723236-78.2022.8.07.0007 RECORRENTE: MATHEUS GOMES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMAS E MUNIÇÕES. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ADEQUAÇÃO. A apreensão de aparelho celular objeto de anterior furto dá ensejo à inversão do ônus da prova, de maneira que sobre o acusado recai a obrigação de demonstrar a procedência lícita da coisa, o que não ocorreu no caso, não sendo possível a absolvição. Demonstrada a materialidade e a autoria dos crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo e munições, correta a condenação do acusado. Inviável a incidência do princípio da consunção diante da autonomia dos delitos de posse e porte de arma de fogo e munições, não sendo um deles preparatório para a execução do outro. A reincidência do réu é fundamento idôneo para a fixação de regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 12 e 14, ambos da Lei 10.826/03, sustentando que, com base no princípio da consunção, não há se falar em condenação por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, uma vez que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03 se trata do crime mais grave, devendo absorver o crime menos grave, por fazerem parte, inclusive, do mesmo contexto fático; b) artigo 44, inciso II, do CP, defendendo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ao argumento de que já cumpriu a reprimenda do crime previsto na folha de antecedentes e, por se tratar de crime comum, não há óbice para aplicar a aludida substituição de pena. Acrescenta que nenhum dos crimes foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, o que torna socialmente razoável e adequada a pretendida substituição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que se refere ao suposto malferimento aos artigos 12 e 14, ambos da Lei 10.826/03, e 44, inciso II, do CP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Quanto às condenações relativas aos crimes de porte e posse de arma e munições (artigos 12 e 14, da Lei no 10.826/2003), a insurgência recursal se dá apenas quanto ao pedido de aplicação do princípio da consunção, pois, segundo a Defesa, os dois crimes foram praticados em apenas um contexto fático. Sem razão. É certo que a apreensão das armas e munições foi confirmada pelo réu em seu interrogatório, não havendo discrepância entre a prova dos autos e o decreto condenatório; no entanto, a tese de consunção entre os crimes não se sustenta. Isso porque, os dois delitos foram cometidos de forma dissociada, não havendo evidência de que um seria meio necessário ou fase de preparação ou execução do outro: o réu portava arma munida em um bar e, paralelamente a isso, possuía, em sua residência, as munições apreendidas. Notadamente, tais condutas são autônomas, não atraindo a aplicação do princípio da consunção, sobretudo porque o laudo de perícia criminal atestou que 25 munições apreendidas sequer eram compatíveis com a arma portada pelo réu (ID 53663627) [...] Outrossim, o § 3o, do artigo 44, do Código Penal, trata de mera faculdade e, no presente caso, a substituição da pena não se revela como medida socialmente recomendável [...] Por isso, tendo em vista a pena total fixada e a reincidência do réu, inviável o deferimento da substituição da sanção corporal por pena restritiva de direitos, em razão do quanto estabelecido no artigo 44, do Código Penal, bem como inviabilizada a aplicação do disposto no artigo 77, do Código Penal” (ID. 54586065). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016